Tribunal: TJES
Processo: 0005025-45.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005025-45.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS DE OLIVEIRA SOAVE NUNES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005025-45.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MATHEUS DE OLIVEIRA SOAVE NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Matheus de Oliveira Soave Nunes contra a sentença da 5ª Vara Criminal de Serra, que o condenou pelo crime de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do Código Penal) à pena de dois anos de reclusão e dez dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. O crime consistiu no furto de aproximadamente 15 kg de fios de cobre destinados à iluminação pública. O recurso busca a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o réu, reincidente, tem direito à fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena, considerando a condenação a dois anos de reclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 33, §2º, "c", do Código Penal estabelece que o regime inicial aberto é reservado ao réu não reincidente condenado à pena igual ou inferior a quatro anos.

A reincidência do réu impede a fixação do regime aberto, sendo válida a imposição do regime inicial semiaberto, mesmo para penas inferiores a quatro anos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que a reincidência justifica a aplicação de regime mais gravoso (AgRg no HC 638.371/ES).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A reincidência do réu impede a fixação de regime inicial aberto para início do desconto de pena inferior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 33, §2º, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 638.371/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 21/05/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005025-45.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MATHEUS DE OLIVEIRA SOAVE NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MATHEUS DE OLIVEIRA SOAVE NUNES em face da sentença de fls. 35/35-v. da 5ª Vara Criminal de Serra que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 155 §4º inciso IV do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa no regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia que por volta das 16h06min do dia 28 de junho de 2023 no canteiro central da BR101 no trecho que corta o Município de Serra-ES o apelante, na companhia de terceira pessoa não identificada, teria furtado aproximadamente 15kg (quinze quilogramas) de fios de cobre utilizado para iluminação pública.

Na forma das razões recursais de fls. 43/45, pretende a defesa a fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena.

Contrarrazões ministeriais no id. nº 9850901 pela negativa de provimento ao recurso.

No id. nº 9919160, parecer da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, também pela integral preservação da sentença.

Esta a síntese do feito. Passo a apreciar a tese recursal que cinge-se a discutir o regime inicial aplicável.

Revendo a sentença, verifico que fora fixado o regime inicial semiaberto à pena definitiva arbitrada em 2 (dois) anos de reclusão em razão da reincidência do réu.

Em consulta aos antecedentes criminais do apelante, constata-se que milita em seu desfavor condenação pela prática de outro crime de furto nos autos do processo nº 0006244-98.2020.8.08.0048, a qual transitou em julgado em 13 de setembro de 2022, antes, portanto, da prática do crime objeto do presente feito. Logo, dúvida não remanesce a respeito da condição de reincidente do réu.

Assim, a teor do que dispõe o artigo 33, §2º, alínea “c” do Código Penal, o regime inicial aberto está reservado ao réu não reincidente condenado à pena de igual ou inferior a quatro anos, razão pela qual pode-se validamente concluir que nada obsta seja aplicado regime inicial mais gravoso ao condenado reincidente.

Neste sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, o julgador, ao fixar o regime prisional, deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal). 2. Na espécie, caberia a imposição do regime inicialmente semiaberto; no entanto, em razão de o agravante possuir a condição de reincidente, não há ilegalidade na imposição e manutenção do regime mais severo. 3. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior entende que "embora a reprimenda não tenha ultrapassado 8 anos, a reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado, segundo a jurisprudência desta Corte, mostrando-se inócua, inclusive para fins de escolha do regime inicial, a discussão acerca da detração do tempo de prisão provisória (art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal)" - AgRg no HC n. 603.686/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 9/2/2021, DJe 17/2/2021. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 638.371/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 21/05/2021)

Em razão do exposto, acertada a imposição de regime inicial semiaberto em razão da reincidência do apelante.

Ante o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.